Tribunal: TCU
Processo: 019.361/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Instituto Nacional do Seguro Social, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2555/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria emitidos em favor das interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, à exceção do ato de interesse da Sra. Vera Lucia Silva, em relação ao qual determino a realização da diligência adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 019.361/2024-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Marilene Lemos da Silva (XXX.618.315-XX); Milson Paschoalino (XXX.011.122-XX); Vera Lucia Silva (XXX.112.154-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Unidade de Auditoria Especializada (AudPessoal), para que, em relação ao ato de aposentadoria emitido em favor da Sra. Vera Lucia Silva (XXX.112.154-XX), reexamine a legitimidade do pagamento da vantagem denominada "DIFERENÇA INDIVIDUAL L. 12998", trazendo aos autos os cálculos correspondentes.